Tribunal: TCU
Processo: 008.879/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Heverton dos Santos Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Heverton dos Santos Silva contra o Acórdão 2457/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, na condição de prefeito sucessor do Município de Alenquer/PA, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, em razão do descumprimento do prazo para prestação de contas de recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, referentes ao exercício de 2019, na modalidade fundo a fundo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Heverton dos Santos Silva e, no mérito, dar-lhe provimento, exclusivamente para: 9.1.1. tornar sem efeito o subitem 9.4 do Acórdão 2457/2025-TCU-Segunda Câmara ; e 9.1.2. julgar regulares suas contas e dar-lhe quitação plena; 9.2. comunicar este acórdão ao recorrente e aos demais destinatários do acórdão original.